Tribunal: TJPA
Processo: 0800702-05.2024.8.14.0066
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800702-05.2024.8.14.0066

APELANTE: LEANDRO OLIVEIRA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, DO DEPOIMENTO PRESTADO EM SEDE POLICIAL E DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA PENAL. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, III, V e VII, c/c §2º-A, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é cabível o pedido de recorrer em liberdade em sede de apelação criminal; (ii) analisar a existência de nulidade na confissão extrajudicial e no depoimento prestado na polícia por suposta tortura e violação ao direito ao silêncio; (iii) avaliar a validade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial; (iv) determinar se há prova suficiente para a condenação diante da alegação de negativa de autoria; e (v) examinar a legalidade da dosimetria, em especial quanto à aplicação cumulativa de causas de aumento na terceira etapa do cálculo da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do disposto no art. 30, I, “a”, do RITJPA, sendo a via inadequada para exame do pedido de recorrer em liberdade, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça.

4. A alegação de tortura para obtenção de confissão extrajudicial não se sustenta diante da ausência de indício de violência física no exame de corpo de delito, confirmado em audiência de custódia pelo acusado.

5. Não há nulidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois foram observadas as formalidades legais previstas no art. 226 do CPP, com prévia descrição das características físicas e exibição de imagens de pessoas semelhantes.

6. Inexiste margem para absolvição diante do relato das vítimas e depoimentos testemunhais, corroborados por vídeos e laudo pericial, demonstrando a materialidade e a autoria delitiva, sendo a negativa de autoria apresentada em juízo isolada e dissociada das demais provas coligidas aos autos.

7. A confissão extrajudicial, mesmo retratada em juízo, é válida quando corroborada por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, conforme orientação pacífica do STJ.

8. A palavra firme e coerente das vítimas, aliada aos depoimentos dos policiais, é suficiente para embasar a condenação em crimes patrimoniais, especialmente quando ausentes elementos que desabonem a credibilidade dos relatos.

9. O pedido de revisão da pena-base não admite conhecimento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

10. É legítima a aplicação cumulativa das majorantes pelo uso de arma de fogo e arma branca, quando fundamentada em dados concretos que evidenciam maior reprovabilidade da conduta, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando harmônica e coerente com os demais elementos de prova, é suficiente para a condenação por crime de roubo. 2. A confissão extrajudicial prevalece sobre a retratação judicial quando corroborada por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial. 3. O reconhecimento pessoal realizado na fase policial é válido quando respeitados os requisitos do art. 226 do CPP. 4. A cumulação de majorantes na terceira fase da dosimetria da pena é admissível quando justificada pela gravidade concreta do delito”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226; CPP, art. 386, V, VI e VII; CP, art. 157, §2º, II, III, V e VII, §2º-A, I; CP, art. 68, p. u.; RITJPA, art. 30, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 704.235/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/12/2021; TJPE, ApCrim n. 0020149-46.2021.8.17.2810, Rel. Des. Honório Gomes do Rego Filho, 1ª Câmara Criminal, j. 30.10.2024; STJ. AgRg no HC n. 946.894/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.02.2025; STJ, HC 471.082/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23/10/2018; STJ, HC n. 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024; TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE, ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado pelo TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022; TJMT, ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 21.10.2022; STJ, AgRg no HC n. 858.244/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.04.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.084.839/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

LEANDRO OLIVEIRA MONTEIRO apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA que o condenou à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, além de 282 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, III, V e VII, c/c §2º-A, I, do Código Penal (ID 25175674).

O apelante sustenta, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade, a nulidade do depoimento prestado em sede policial sob o argumento que a confissão foi obtida mediante tortura e não foi informado do direito ao silêncio, e a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial sem observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, ressaltando que as vítimas foram induzidas pelos policiais.

No mérito, aduz que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, sustentando a tese de negativa de autoria ao argumento de que não encontraram arma de fogo e bens subtraídos em seu poder, pugnando pela absolvição com fundamento no art. 386, V, VI e VII, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria penal, com a fixação da basilar no mínimo legal e afastamento da aplicação cumulativa das causas de aumento de pena pelo uso de arma de fogo e arma branca na terceira fase do cálculo dosimétrico (ID 25175682).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 25175687), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 25908973).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico que o recurso admite conhecimento parcial, pois não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do disposto no art. 30, I, “a”, do RITJPA, sendo a via eleita inadequada para exame do pedido de recorrer em liberdade, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022).

Ainda que assim não fosse, a manutenção da prisão preventiva na sentença foi devidamente fundamentada pela gravidade do delito em razão do
modus operandi
, sendo consignado que “a ordem pública não estaria segura caso haja sua soltura, considerando inclusive anterior condenação pelo mesmo crime (roubo)” (ID 25175674 - Pág. 30).

Ademais, tendo o réu “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau”

(STJ,

AgRg no HC 704.235/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/12/2021).

Em sequência, constata-se que o exame do mérito recursal pressupõe o enfrentamento de
questões preliminares
por meio das quais o recorrente aponta a
nulidade do depoimento prestado em sede policial, da confissão extrajudicial e do reconhecimento pessoal por inobservância do disposto no art. 226 do CPP.

Não obstante, não subsiste a tese de
nulidade da confissão extrajudicial
sob o argumento que foi obtida mediante tortura, pois conforme pontuado na sentença, “tal tese se encontra isolada nos autos, já que o exame de corpo de delito do acusado (ID 114521926 - Pág. 21) não aponta ofensa à integridade corporal ou a saúde, e quando da realização da audiência de custódia, em 25/04/2024, o acusado alegou que a abordagem policial foi normal. Quando questionado pela autoridade judicial se sofreu violência ou ameaça, respondeu que não. Quando questionado pela autoridade judicial se foi obrigado a assinar algum documento, confessar ou adotar alguma versão sobre os fatos, respondeu que não” (ID 25175674 - Pág. 2).

De igual modo, não prospera a tese de
nulidade do depoimento prestado em sede policial
sob o argumento de que não foi informado do direito ao silêncio, pois da análise dos autos verifica-se que no Termo de Ciência dos Direitos e das Garantias Constitucionais, assinado pelo acusado, consta expressamente o direito de permanecer calado (ID 25175402 - Pág. 23).

Sob outro ângulo, inexiste ilegalidade que autorize a
nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância ao disposto no art. 226 do CPP,
pois o Auto de Reconhecimento de Pessoa seguiu as formalidades legais, tendo as vítimas descrito as características físicas da pessoa a ser reconhecida e reconhecido o acusado por meio de fotografias de pessoas semelhantes, sendo os autos assinados pelos reconhecedores, pela autoridade policial e por duas testemunhas (ID 25175402 - Págs 28-33).

Nesse contexto, “o reconhecimento fotográfico, realizado em conformidade com o art. 226 do CPP,” deve ser “considerado válido, visto que as formalidades, como a descrição prévia do suspeito e a apresentação de fotos de outros indivíduos com características semelhantes, foram observadas” (TJPE,
ApCrim n. 0020149-46.2021.8.17.2810
, Rel. Des. Honório Gomes do Rego Filho, 1ª Câmara Criminal, j. 30.10.2024. No mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC n. 946.894/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.02.2025).

Além disso, o reconhecimento fotográfico realizado na fase de investigação criminal foi corroborado por outros elementos probatórios, como os vídeos do momento do crime registrados pelas câmeras de segurança do caminhão (ID 25175574, ID 25175575 e ID 25175576), conduzindo ao juízo de certeza necessário quanto à autoria delitiva atribuída ao recorrente.

Nesse espeque,
rejeito as preliminares

de nulidade suscitadas por falta de amparo legal.

No
mérito
, inexiste margem para acolhimento do pleito absolutório por insuficiência probatória e negativa de autoria, pois as provas documentais e testemunhais produzidas nos autos demonstram a ocorrência do delito e a participação do acusado, sendo suficientes para sustentar o decreto condenatório.

Nesse particular, a
materialidade
delitiva restou demonstrada pelos autos de apreensão e de entrega da
res furtiva,
além de registros fotográficos (ID 25175403, págs. 4-5, 7 e 10-15), vídeos das câmeras de segurança do veículo do momento do crime (ID 25175574 a ID 25175576), e laudo de perícia de danos nº 2024.04.000249-VRO, apontando que ocorreu um disparo no interior da cabine do veículo no sentido de dentro para fora e da esquerda para a direita (ID nº 25175635), bem como pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, os quais foram conclusivos em atribuir a
autoria
delitiva ao recorrente, conforme consignado na sentença e transcrito a seguir:

“A vítima
LÚCIO TEIXEIRA FRANÇA JÚNIOR
, motorista do caminhão quando da ocorrência do crime, relatou em juízo, em síntese:

Que saiu de Rurópolis e 30 quilômetros depois, foi abordado por um carro, modelo tipo Onix grafite, onde o acusado o abordou com a arma, entrou no carro, uns quilômetros à frente ele deu um tiro na câmera interna do caminhão, onde o seu auxiliar ficou uns dias ainda sem ouvir direito; que o acusado não conseguiu encontrar sua equipe; que passaram por Placas antes de chegar em Uruará, 30 quilômetros também, o acusado os fez entrar no ramal para arrombar o baú, tendo em vista que ele não conseguiu se reencontrar com a equipe dele, onde todos fariam esse arrombamento e a retirada dos produtos; que 90% do produto que carregava era cigarro; que a carga estava avaliada em média de 166 mil; que no dia até fizeram uma soma lá na delegacia que dava quase 200 mil, 195 mil; que tinham acompanhamento (escolta) para deixalos em Uruará, mas quando chegou em Rurópolis, o acompanhamento os informou que a estrada estava muito feia, motivo pelo qual abortaram a missão; que entrou em contato com o chefe de segurança e o avisou; aí ele falou que não tinha histórico de assalto nesse trajeto e os mandou avançar; que o denunciado Leandro foi o responsável pela interceptação deles; que ele estava no carona, no carro que interceptou; que ele desceu do carro, os abordou, entrou no caminhão e o carro seguiu viagem para frente, para aguardar mais na frente; que não conseguiram identificar esse comparsa e que no caminho, uns 3 quilômetros à frente, o seu auxiliar viu os comparsas dele chamando a atenção na entrada de um ramal; acha que Leandro não prestou atenção nisso e então passou direto com o caminhão; que quando o acusado ingressou no caminhão estava armado com uma pistola preta; que ele abordou, pelo seu lado, pediu para abrir a porta, e ele já veio para o seu lado e ficou com a arma apontada para o seu auxiliar e um canivete apontado no rumo do seu peito; que ele usou tanto a arma de fogo quanto a arma branca; que ele já chegou na frente apontando a arma, e dizendo “para, para, para, não faz nada”, aí entenderam que fosse o assalto; que o acusado dizia que “só queria o da empresa”, que uns 20 minutos depois o acusado perguntou onde tinha câmera, momento em que o declarante apontou a localização; que o acusado apontou a arma umas duas vezes, falando que ia dar tiro na câmera e na terceira vez ele falou “eu vou dar um tiro” e assim fez; que após isso seguiram no sentido de Placas e toda hora o acusado perguntava onde era que os amigos estavam porque o equipamento, o material para arrombar o carro estava no caminhão; que antes de chegar em Placas, ele pediu para desligarem o celular, porque iam entrar em área; que em um ramal ele pediu para entrarem e entraram; que o acusado disse: “vamos tentar arrombar o caminhão”; que o declarante abriu a porta de trás, momento em que o acusado foi para a entrada do ramal e pediu para descarregarem; que continuaram descarregando e o acusado toda hora com arma em punho; que descarregaram, depois ele os fez carregarem para o outro lado do ramal; que o acusado perguntou se a polícia estava atrás deles e o declarante respondeu que estava, porque tinha que fazer contato em uma hora e quarenta minutos e estava fazendo quase umas três horas de viagem, então o acusado disse que ia liberar eles, deixá-los seguir no carro, e ele iria ficar lá com a carga, só que na hora de sair ele não deixou, não quis ficar, então falou para irem à Uruará; que em uma parte da estrada atolaram o caminhão; que a polícia passou e o acusado viu o carro da polícia pelo retrovisor e se mandou no mato; que a polícia abordou ele e o seu auxiliar e foram atrás do acusado; que teve troca de tiros; que esse ramal que ele os fez entrar dava uns 200 metros da Transamazônica e todo esse tempo ele ameaçava com a arma; obrigando-os a retirar toda a carga; que o acusada falava: “tira tudo, tira tudo, eu não estou de brincadeira. Vai tirando, vai tirando”, todo o tempo ameaçando as vítimas, dizendo que sabia onde elas moravam, que não era para fazer gracinha, que já via os passos das vítimas, indo e saindo da empresa, abalo-os psicologicamente; que no caminho à Uruará chegou a perguntar ao cara do DNIT se dava para passar e ele disse para passar devagar; que o acusado falou: “não, vai rápido, vai rápido, Acelera, acelera, acelera”; que o declarante viu que iria descontrolar o carro e jogou para o atoleiro e lá ficaram até a chegada da polícia; que a polícia primeiro tirou ele e seu auxiliar do carro, algemando-os, pois naquele momento os dois eram acusados também, depois foram entraram no mato; que só escutaram os tiros lá para o mato; que foram abordados dia 22 de abril, entre 12h25 e 12h28, e ficaram em poder dele até 3h10 da tarde; que durante a abordagem dos assaltantes não conseguiram ver os comparsas direito, pois foi rápido, só viram um calção branco, depois viram na entrada do ramal, mas não deu de ver rosto de mais ninguém;
quando do reconhecimento pessoal, lhe foram mostradas quatro fotos e em uma delas era o acusado;
que após teve o reconhecimento na delegacia em que o acusado estava sozinho e com outra roupa.

Em sintonia, a vítima
JOSÉ EDCARLOS SANTANA FERREIRA
, que também estava no caminhão quando do crime, relatou em juízo, em síntese:

Que no dia do assalto, foi avisado que iriam com escolta até Uruará, que era a última cidade que fariam, só que a escolta ficou em Rurópolis porque estavam em carro baixo e a estrada estava feia; que estavam saindo de Rurópolis, próximo uma borracheirazinha, numa subida, se depararam com eles (assaltantes), quando Lúcio, seu colega de trabalho, lhe falou que ele achava que era um assalto; que ouviu na hora que o cara botou a arma para fora do carro e apontou a arma para eles pararem o carro, que era um assalto; que o acusado entrou no carro e falava que só queria mercadoria e que não ia fazer nada com eles, só queria o que era da empresa; que o acusado se sentou bem no meio entre ele e seu colega Lúcio, e mandava ficar todo o tempo de cabeça baixa; que teve uma hora que o acusado falou que ele ia dar-lhe um tiro na câmera, porque tinha câmera dentro da cabine do caminhão; que ele apontou a arma deu um tiro na câmera; que em determinado momento o acusado meio que se perdeu dos comparsas dele, do carro que já tinha ido na frente; que teve uma hora que o declarante levantou um pouco a cabeça e viu, do lado esquerdo, um rapaz tipo acenando assim para ele, que era para ele entrar naquele ramal, um rapaz sem camisa, de short branco; que nisso que o rapaz o chamou, o acusado estava olhando para o lado direito, mas ele não viu esse rapaz; que o declarante não disse nada para ele; que entraram num ramal, e o acusado os fez colocar o cigarro todo dentro do mato e durante esse período ficaram atolados, passaram quase uma hora atolado lá. Que ele mandou esconderem o cigarro.; que conseguiram sair e nisso ele falou assim: “a gente já tá mais perto de Uruará, então vocês vão me deixar em Uruará e vocês vão voltar pra Santarém pelo Chapadão”, e “quando vocês chegarem lá em Santarém, vocês avisem a polícia. Se vocês voltarem por aqui, a gente tem uma outra equipe aí que tá só de olho em vocês, eles vão matar vocês”; que o acusado os ameaçava, voltassem pelo mesmo trajeto. Que já com o caminhão vazio, após deixar a carga dentro do mato, atolaram e nisso ficaram uma base de uns 10 a 20 minutos tentando sair e não conseguiam; que então o seu colega viu a polícia e avisou; que o assaltante só fez abrir a porta e correu para dentro do mato; que a polícia chegou já abrindo a porta, dois foram correndo para dentro do mato atrás dele e um abordou o declarante e seu colega de trabalho; que no momento dessa um canivete na mão esquerda, para a banda do motorista e a arma ele apontava para o declarante; que ele fez a interceptação do caminhão por volta de umas duas e pouco, foi depois do almoço e ficaram com ele mais ou menos umas duas horas dentro do caminhão; que no momento da abordagem da polícia ouviram só os tiros para dentro do mato, mas não sabe dizer se ele que atirou ou se foi a polícia, mas pelos barulhos dos tiros acha que seja a polícia porque era tipo daquelas armas grandes;
que na hora que ele entrou no carro, que ele fez a parada do assalto, ele estava de óculos, escuro, de chapéu e com uma máscara, mas quando ele mandou arriar a carga dentro do mato, ele já tinha tirado os óculos e a máscara, estava só de chapéu; que dava para ver bem o rosto dele, mesmo que não olhassem muito, dava para reconhecê-lo; que confirma o reconhecimento na Delegacia de Polícia de Placas e sem sombra de dúvidas reconhece o denunciado, o senhor Leandro, como o autor do assalto; que ele foi preso na Delegacia e então foram fazer o reconhecimento; que além da foto do denunciado, foram apresentadas fotos de outras três pessoas;
que viu o momento que o carro onde o réu estava fez a abordagem, e ele estava no carona; que seu colega falou que viu que tinha mais gente, tinha mais um ou dois no banco de trás, mas não viu, então deduz que tinha o motorista e ele, mas com certeza tinha mais gente dentro do carro; que percebiam que tinha mais gente porque o assaltante falava assim: “cadê esses caras, cadê esses caras?”; que ficava agoniado perguntando porque ele se perdeu deles, por isso que deduz que tinha mais gente além dele, mas em nenhum momento ele falava nomes.

A testemunha
EDENILSON MORAES SILVA
, policial militar, relatou em síntese que:

Que foram duas guarnições que seguiram em deslocamento nessa diligência; que estava na guarnição que fez diligências no travessão, inclusive chegando até o local que estava escondida a carga de cigarro; que a guarnição foi acionada via mensagem no contato funcional sobre o roubo do caminhão; que visualizou a carga já lá no local que a encontraram, no ramal dentro do Travessão, o ramal que se saía do Travessão, a faixa de 100 metros; que a guarnição do sargento Pierre seguiu para o Uruará; que fez diligência até o KM-7 do Travessão e verificou partir daquele momento, então retornou e verificou que nesse perímetro, perto da entrada do Travessão, tinha esse ramal do lado esquerdo de quem entrava para o travessão, então entrou e já avistou ali as marcas do caminhão que patinou; que fizeram a segurança do local e foram verificar a carga estava dentro do mato. Então foi o momento que percebeu que eles tinham desovado a carga ali para poder seguir viagem ou saindo daquele local ali para talvez um momento oportuno voltar para buscar a carga; que sobre a carga, foi encontrado cigarro, fumo trevo também e outros pequenos objetos; que no dia continuaram, apesar de ter recuperado a carga, até amanhecer o dia, realizando buscas na tentativa de capturá-lo ainda no flagrante;
que as vítimas falaram as características do acusado e a guarnição chegou a ver, no momento da troca de tiros, a fisionomia dele;
que no momento que estavam jantando, receberam uma ligação de uma senhora que era onde ele estava, que o vulgo “panda” estava nessa casa, pedindo apoio, água, comida, pegando Wi-Fi para fazer contato com outros integrantes da quadrilha para pedir o apoio de resgate; que era um casal de idosos, não se recorda o nome do casal, mas ficava na fazenda Panorama, entre Placas e Uruará; que ele passou bastante tempo ali se passando por vítima que tinha sido roubado; que no momento que ele estava lá, também chegou um filho do casal já acionado pelos idosos, para saber o que estava acontecendo; que antes de sair de lá, o filho do casal disse: “olha, a gente não quer que você fique aqui e tal, porque meus pais moram sozinhos, a gente não confia em você”, e o acusado foi para frente da fazenda, já era noite, ele tinha feito contato com alguém para ir buscar ele, momento que esse pessoal da fazenda fez o contato com a guarnição falando que o rapaz do assalto estava lá na casa deles, pedindo apoio.

A testemunha
FELIPE SOUSA GIRÃO
, investigador da Polícia Civil, relatou em juízo:

Que a polícia militar chegou na delegacia informando que possivelmente teria ocorrido um roubo de um caminhão transportando cigarro nas imediações de Placas; que pela parte da tarde fez o termo de declaração dos funcionários da empresa juntamente com o delegado que estava de plantão e, enquanto isso, a polícia militar continuou as diligências para ver se encontrava o suspeito; que se lembra que virou a noite e ele cidades vizinhas do ocorrido, que ele poderia ter escapado para alguma dessas cidades, por exemplo, Medicilândia, Uruará, Rurópolis e, pela parte da manhã, junto com o delegado, foram sentido Uruará para onde teria ocorrido a PM ter encontrado o caminhão que estava junto com os funcionários e o suspeito; que foram lá também fazer diligências para ver se encontrava ele e, conversando com o pessoal que estava fazendo a obra do DENIT, perguntaram se tinha passado alguém suspeito naquele local, eles falaram: “olha, passou um homem dessas características, ele estava arrancado, assim, como se fosse saído do mato e tal. Que a partir dessa informação, em comunicação com o núcleo de inteligência policial, suspeitaram que era o “panda”, porque parece, não tem certeza, mas ele já tem passagem por esse mesmo tipo de crime; que continuando as diligências, encontraram uma casa onde, supostamente, ele teria pedido ajuda, encontraram alguns materiais que poderiam ter sido dele; que parece que à tarde, a Polícia Militar de Medicilândia localizou ele dentro de um ônibus, em via pública, e a Polícia Militar de Placas levou ele para delegacia para os procedimentos; que receberam uma denúncia anônima de que ele teria ido pedir ajuda, alimento, celular, para ligar para o parente, aí viram essa ligação (que o acusado fez para seu irmão); que o delegado fez a solicitação junto à empresa de telefonia e foi identificado o irmão dele; que vazou um vídeo dele nesse local que ele foi pedir ajuda, dele ligando, pedindo ajuda, era uma pessoa estranha daquela região, as pessoas nunca tinham visto ele, vazou o vídeo e a gente falou: “pô, pode ser um suspeito”; que já tinham uma suspeita de poder ser ele, e já enviaram para o núcleo de inteligência policial, eles falaram: “olha, tem esse rapaz aqui que se assemelha a ele”, aí já aumentou a suspeita; que na delegacia, perto da cela, tem um local que realiza esse procedimento (reconhecimento); que colocaram ele lá juntamente com outras pessoas semelhantes, numa sala escura, e foi reconhecido. Que em relação ao registro fotográfico, apresenta a foto do denunciado e mais de três pessoas.

Já a testemunha
PAULO HENRIQUE PIERRE DE SOUSA
, policial militar, relatou:

Que o acusado tentou fazer um caminhoneiro ir passando no local de vítima, meteu a arma no caminhoneiro para o caminhoneiro puxar ele de onde ele estava atolado na estrada, no travessão, e o caminhoneiro não parou, seguiu viagem, chegou no 224 próximo de Placas, o caminhoneiro fez contato com a equipe, e a sua guarnição se deslocou até o local; que quando chegaram no local, o acusado já havia saído de onde tinha descarregado o cigarro na mata, e quando ele tentou fugir no caminhão com as vítimas, atolou, foi o momento em que a viatura se aproximou e o mesmo empreendeu fuga numa área de charco; que foram acionados, a princípio por um caminhoneiro que ele tentou fazer de vítima, que ele estava atolado dentro da mata; que essa comunicação foi feita através do WhatsApp; que o momento do disparo foi após localizarem o caminhão atolado, o acusado desembarcou do caminhão e entrou numa área de charco; que então junto com outro componente da guarnição fez o acompanhamento dele por dentro desse charco, como foram se aproximando dentro do charco sem visibilidade, crer que por ele (o acusado) ter ouvido se aproximarem, fez esses disparos; que esses disparos ocorreram mediante aproximação dos policiais perto do acusado; que não viu como o disparo foi dado, mas que afirma que jamais ele iria atirar para espantar, porque ele sabe que a reação seria de tiro, independente dele atirar para cima ou atirar para o lado dos policiais; que não sabe a quantidade de disparos; que visualizaram o acusado saindo do charco, com uma certa distância;
que reconhece o acusado em juízo como sendo a pessoa que fugiu e efetuou o disparo contra a sua guarnição; que sem sombra de dúvidas, o denunciado, o senhor Leandro Panda foi a pessoa viu correndo do veículo e empreendendo fuga e efetuando esses disparos contra a sua guarnição;
que posteriormente, na continuidade da fuga, ele foi procurar abrigo nas fazendas vizinhas próximas ao local do evento”. (ID 25175674, pág. 6-13).

Em complemento, importante ressaltar que o acusado confessou o crime na polícia (ID 25175402 - Pág. 20-21), assim, embora tenha se retratado em juízo, afirmando que foi torturado pelos policiais e teve que falar para não morrer (ID 25175674 - Pág. 13-14), a versão apresentada se apresenta divorciada do conjunto probatório coligido aos autos, diante do relato das vítimas e testemunhas policiais, corroborado pelas imagens da cabine interna do caminhão no momento do crime.

Assim sendo, a mudança de versão por parte do acusado em juízo, por si só, não é capaz de elidir o decreto condenatório, na medida em que as provas carreadas aos autos comprovam a autoria delitiva, encontrando-se as versões das vítimas e dos policiais responsáveis pela investigação em absoluta harmonia.

Desse modo, a retratação da confissão extrajudicial não merece credibilidade, pois encontra-se em flagrante contradição com as demais provas colhidas nos autos, não tendo a defesa produzido qualquer prova da negativa de autoria apresentada na fase judicial, cujo ônus lhe competia por força do disposto no art. 156 do CPP.

A esse respeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a confissão extrajudicial prevalece sobre a retratação judicial, se esta se apresenta em conflito com o conjunto probatório existente nos autos, tendo o Superior Tribunal de Justiça firmado entendimento no sentido de que “a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório” (STJ,
HC 471.082/SP
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23/10/2018), situação retratada nos autos.

Nessa perspectiva, prevalece a jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(STJ,

HC n. 581.963/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.03.2022).

De igual modo, conforme entendimento jurisprudencial, a palavra dos policiais é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova (STJ,
AgRg no AREsp n. 2482572/PI
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024), como se deu na espécie.

Destarte, os relatos das vítimas e os depoimentos das testemunhas, confirmado pelos vídeos das câmeras de segurança do veículo do momento do crime e laudo pericial de danos, constituem provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva, inexistindo margem para absolvição por insuficiência probatória.

Com relação à
dosimetria penal
, a defesa pleiteou a redução da pena-base ao mínimo legal sem impugnar, de forma específica, os fundamentos empregados na sentença impugnada.

Nesse contexto, consoante entendimento jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado pelo TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022).

Sem embargo, não vislumbro manifesta ilegalidade na dosimetria da pena a ser reconhecida de ofício, sendo “inviável o conhecimento do pedido de revisão das penas impostas, porquanto formulado de maneira genérica e sem a exposição das razões fáticas e jurídicas que respaldariam a pretensão, em infringência ao princípio da dialeticidade” (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 21.10.2022).

Por derradeiro, em relação a
aplicação cumulativa das causas de aumento de pena pelo uso de arma de fogo e arma branca na terceira fase do cálculo dosimétrico
, verifico que o juízo sentenciante apresentou fundamentação idônea com base em elementos concretos extraídos dos autos, pontuando a gravidade do crime e a reprovabilidade da conduta, em razão do
modus operandi
empregado na prática delitiva, nos seguintes termos:

DA UTILIZAÇÃO DE DUAS MAJORANTES NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA

Faço referência a peculiaridades do caso em comento, demonstrando que o
modus operandi
do delito refletiu especial gravidade, já que houve, concomitantemente, o emprego de arma de fogo e de arma branca, apontadas ao mesmo tempo para cada uma das vítimas (canivete apontado em direção ao peito do motorista e arma de fogo apontada para o outro passageiro), demonstrando maior periculosidade na ação do acusado
.

Ressalto que, conforme entendimento do STJ, é possível a cumulação de majorantes na terceira etapa da dosimetria da pena: [...]

A justificar o cúmulo das causas de aumento na terceira fase da pena, considerando a evidência de maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.

Assim, aplico a fração mínima de 1/3 de majoração em razão da utilização de arma branca, e a fração fixa de 2/3 pelo emprego da arma de fogo
. (ID 25175674, pág. 24-25, grifo nosso).

Nesse sentido, o juízo não se apartou da diretriz jurisprudencial do STJ no sentido de que, “presentes duas causas de aumento, é possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda, pois o art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o julgador aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes, desde que a cumulação seja concretamente fundamentada” (STJ,
AgRg no HC n. 858.244/SP
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.04.2024).

Desta feita, “é legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o
modus operandi
do delito” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.084.839/SE
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.06.2022), hipótese retratada nos autos, diante da gravidade em concreto do crime, tendo em vista o emprego simultâneo de arma de fogo e arma branca para ameaçar as vítimas durante a execução do assalto.

Por conseguinte, estando justificada a incidência cumulativa das duas causas de aumento, inexiste ilegalidade a ser sanada que justifique o redimensionamento da pena definitiva imposta ao recorrente, fixada em 12 anos e 6 meses de reclusão e 282 dias-multa, em regime fechado.

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026